Tribunal: STJ
Processo: 0015391-63.2014.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679464 - SP (2024/0235115-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CAMACAM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ELIAS MARAO - SP203190
ANDERSON PEREIRA - SP370858
ANDRÉ ROMUALDO DE ARAÚJO - SP393153
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
PRESCRIÇÃO.
PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO.
1. A falta de impugnação de todos os fundamentos em que se apoia
o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por
analogia, da Súmula 283 do STF.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o pedido de
parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo
prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".
(Súmula 653, Primeira Seção, julgado em
, DJe
02/12/2021
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
06/12/2021
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49648377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3016c39e-7011-42e0-9aaa-2f3740e7e7ab

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3016c39e-7011-42e0-9aaa-2f3740e7e7ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679464 - SP (2024/0235115-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CAMACAM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ELIAS MARAO - SP203190
ANDERSON PEREIRA - SP370858
ANDRÉ ROMUALDO DE ARAÚJO - SP393153
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
PRESCRIÇÃO.
PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO.
1. A falta de impugnação de todos os fundamentos em que se apoia
o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por
analogia, da Súmula 283 do STF.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o pedido de
parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo
prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".
(Súmula 653, Primeira Seção, julgado em
, DJe
02/12/2021
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
06/12/2021
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por a CAMACAM
INDUSTRIAL LTDA. contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial ante a incidência da Súmula 83 do STJ e da Súmula
283 do STF (e-STJ fls. 524/529).
A agravante sustenta, em resumo, a inaplicabilidade da Súmula 283
do STF à hipótese e afirma que impugnou todos os fundamentos, bem como demonstrou
que o crédito decorre de auto de infração, já atingido pela decadência, inviabilizando a
pretensão do fisco.
Documento eletrônico VDA47866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: f84042a9-e017-4227-be2b-f317c79c3655

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão executória
da Fazenda em relação ao crédito tributário em debate nos autos.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Como ressaltado no julgado ora combatido, cuida-se, na origem,
de embargos à execução fiscal em que se objetiva a nulidade das certidões da dívida
ativa, os quais foram rejeitados.
Interposta apelação pelo embargante, esse foi desprovido pelo
Tribunal Regional, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 307/323):
Da Decadência
Preceituam a Legislação e Jurisprudência Pátria que, nos casos de lançamento
por homologação, onde não há o pagamento antecipado do débito, deve ser
aplicado o disposto no art. 173, I do CTN (a decadência conta-se a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido feito o lançamento
por homologação).
Todavia, ocorrendo a Entrega da Declaração por parte do contribuinte (caso
dos autos), desnecessário qualquer outro tipo de procedimento por parte do
Fisco, não havendo, portanto, que se falar em decadência (STJ - R Esp
1090248/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJ
)
02/12/2008
18/12/2008
Da Prescrição
A regra preceitua que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados
da constituição definitiva do crédito tributário (termo inicial), para cobrar
judicialmente o débito, o qual, diversamente do que ocorre com os prazos
decadenciais, pode ser interrompido ou suspenso.
Sendo hipóteses de interrupção, que dão ensejo à recontagem pelo prazo
integral, as previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN, destaco que,
conforme sua redação original a prescrição seria interrompida com a citação
pessoal do devedor. Contudo, com a modificação trazida pela LC 118/05, a
prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a
citação.
No que concerne especificamente aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação (caso dos autos), a Jurisprudência Pátria assentou entendimento
de que o termo a quo para a contagem do lustro prescricional origina-se “no
dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data
em que declarado e ou não pago o tributo, o que for posterior"
, nos termos dos documentos colacionados aos autos, só há notícia dos
In casu
vencimentos, assim estabelecidos: 80 2 10 001900-27 - vencimentos
,
29/08/97
; 80 2 10 001901-08 - vencimentos
; 80 6 10 005388-15 -
28/11/97
08/08/97
Documento eletrônico VDA47866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: f84042a9-e017-4227-be2b-f317c79c3655

vencimentos
,
; 80 6 10 005367-04 – vencimentos
,
31/10/97 28/11/97
10/09/97
; 80 6 10 008368-87 - vencimentos
e; 80 6 10 005369-83 -
10/12/97
30/04/98
vencimentos
.
10/03/98
Nestes termos, a dedução lógica é que as datas de
,
,
30/08/97 29/11/97 09/08/97
,
,
,
,
,
e
devem ser
01/11/97 29/11/97 11/09/97 11/12/97 01/05/98
11/03/98
aquelas consideradas como termo inicial para a contagem do prazo
prescricional. Contudo, há notícia nos autos de parcelamentos nestes termos:
- REFIS, datado de
, com exclusão datada de
; PAES, datado
01/03/00
07/06/04
de
, com exclusão datada de
e; parcelamento previsto na Lei
30/05/03
13/05/05
11.941/09, datado de
. Cabe salientar que o parcelamento do débito,
01/12/09
ainda que rescindido, é causa interruptiva da prescrição, nos termos legais (art.
174, IV do CTN). Por fim, o despacho citatório data de
.
13/09/10
Destarte, observando a cronologia dos fatos concluo que no interregno entre as
referidas datas não decorreu o quinquênio, não havendo que se falar em
prescrição. Seguem julgados, a fim de sedimentar a argumentação retro:
[...]
Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC de 2015, nego
provimento à apelação.

Conforme assentado na decisão recorrida, a recorrente deixou de
impugnar, nas razões recursais, o fundamento do acórdão regional de que, "ocorrendo a
Entrega da Declaração por parte do contribuinte (caso dos autos), desnecessário qualquer
outro tipo de procedimento por parte do Fisco, não havendo, portanto, que se falar em
decadência" (e-STJ fl. 315).
Como se sabe, a falta de impugnação de todos os fundamentos em
que se apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF, devidamente aplicada ao caso.
Quanto à prescrição da pretensão executória fazendária, é pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que
indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do
débito. (Súmula 653, Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
02/12/2021
06/12/2021
Em reforço, confiram-se os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADESÃO A PARCELAMENTO. CAUSA
DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO CURSO
PRESCRIONAL. INADIMPLEMENTO. CONCLUSÃO DA CORTE DE
ORIGEM SOBRE A INTERRUPÇÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N.
283
E
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
Documento eletrônico VDA47866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: f84042a9-e017-4227-be2b-f317c79c3655

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III – O requerimento de parcelamento de débito tributário é causa
de interrupção do prazo de prescrição, tendo em vista caracterizar confissão
extrajudicial do débito (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). Interrompido o
prazo prescricional em razão da confissão do débito com pedido de inclusão
no parcelamento, por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
o prazo prescricional volta a fluir a partir da data do inadimplemento
do parcelamento. Precedentes.
IV – O Colegiado a quo concluiu que a prescrição do direito de o Fisco cobrar
os créditos tributários questionados, interrompida por força de decisão liminar,
começou a fluir em 19.6.2008, com a publicação da decisão de improcedência,
e foi novamente interrompida em 29.3.2012, com o pedido da contribuinte de
incluir os débitos tributários questionados no parcelamento em curso, com a
consequente revisão da consolidação dos débitos parcelados, e não voltou
mais a fluir, antes de 31.3.2017, quando houve a comunicação do deferimento
da consolidação, seja porque, no curso do processo administrativo de
consolidação, não ocorre prescrição intercorrente, seja porque não houve
inadimplemento do parcelamento que pudesse instaurar novo fluxo do prazo
prescricional.
V – Nas razões do recurso especial, tal fundamentação não foi impugnada,
limitando-se a Recorrente a argumentar, apenas genericamente, que o Fisco,
além de ter sido desidioso, não poderia ter anuído com a pretensão da
contribuinte de revisar o parcelamento originário pleiteado de forma irregular,
Assim, com o deferimento do pedido, apenas em 2017, desacompanhado da
devida cobrança do crédito tributário em exame, impõe seja declarada a
prescrição.
VI – Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
VII – É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode
ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, ante
a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX – Agravo Interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: f84042a9-e017-4227-be2b-f317c79c3655

(AgInt no REsp 2.122.278/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/08/2024
22/08/2024
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO
DE ADESÃO A REGIME DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INSUFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1.
O
pedido
de
parcelamento
tributário
acarreta
duas
consequências: a) interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo
único, IV, do CTN, por representar ato extrajudicial de confissão de dívida
(art. 5o da Lei 11.941/2009), e b) suspende a exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, VI, do CTN), e, portanto, a prescrição, enquanto vigente
o parcelamento.
2. No caso dos autos, o parcelamento foi imediatamente rescindido pela
Administração Tributária (a rescisão foi causada por ato imputável à
recorrente – fl. 153, e-STJ), mas é inegável que houve a interrupção da
prescrição em 6.10.2009, data em que a empresa pediu o parcelamento do
débito, conforme premissa fática expressamente consignada no acórdão
hostilizado (fl. 355, e-STJ) e não impugnada pela recorrente.
3. Entre a confissão extrajudicial do débito (6.10.2009) e a data do despacho
que ordenou a citação (17.4.2012) transcorreu prazo inferior a cinco anos,
razão pela qual não procede a tese de violação do art. 174 do CTN.
4. Quanto ao tema da ilegitimidade passiva, originalmente o Tribunal de
origem afirmou que seria impossível examinar a presença ou não dos
requisitos para o redirecionamento ao fundamento de que a decisão do juízo de
primeiro grau, agravada, não teria valorado o tema, de modo que seria inviável
a supressão de instância.
5. Foram opostos Embargos de Declaração pela empresa recorrente afirmando
que a matéria é de ordem pública, momento em que o órgão colegiado se
amparou no conteúdo da decisão agravada para consignar que "as provas
carreadas na exceção de pré-executividade são insuficientes para o
reconhecimento de ilegitimidade passiva pela via eleita" (fl. 386, e-STJ).
6. Dito de outro modo, a Corte local se reportou à decisão do juízo de primeiro
grau, a qual havia dito que a matéria não era passível de ser discutida em
Exceção de Pré-Executividade e que, além disso, não havia provas suficientes
para afastar o redirecionamento.
7. Ainda que, em tese, a legitimidade de parte possa sim ser objeto de
discussão nesse instrumento de objeção processual, isso só ocorre quando o
preenchimento ou não desse requisito processual (legitimidade processual
passiva) for aferível de plano. No caso concreto, o acórdão hostilizado adota
fundamento autônomo relacionado ao conteúdo probatório, reputando-o inapto
a influir no convencimento da autoridade judicial. A revisão desse
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1.670.543/PR, Rel. MINISTRO HERAMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
27/06/2017
30/06/2017
No caso, a Corte de origem concluiu que "há notícia nos autos de
parcelamentos nestes termos: - REFIS, datado de
, com exclusão datada de
01/03/00
Documento eletrônico VDA47866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: f84042a9-e017-4227-be2b-f317c79c3655

; PAES, datado de
, com exclusão datada de
e; parcelamento
07/06/04
30/05/03
13/05/05
previsto na Lei n. 11.941/09, datado de 1o/12/09. Cabe salientar que o parcelamento do
débito, ainda que rescindido, é causa interruptiva da prescrição, nos termos legais (art.
174, IV, do CTN)" (e-STJ fl. 317).
Forçoso convir que o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da
Súmula 83 do STJ.
Assim, o julgado ora combatido não merece reparos.
Por fim, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente
no manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: f84042a9-e017-4227-be2b-f317c79c3655

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.679.464 / SP
Número Registro: 2024/0235115-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153916320144036182 153916320144036182
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMACAM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : RENATO ELIAS MARAO - SP203190
ANDERSON PEREIRA - SP370858
ANDRÉ ROMUALDO DE ARAÚJO - SP393153
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMACAM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : RENATO ELIAS MARAO - SP203190
ANDERSON PEREIRA - SP370858
ANDRÉ ROMUALDO DE ARAÚJO - SP393153
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA49466453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: ab8ec887-60f7-4069-bdf8-b777da0d8e83

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: ab8ec887-60f7-4069-bdf8-b777da0d8e83